Tribunal: TCU
Processo: 040.579/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5565/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara (Relação 25/2013), ao julgar no bojo do TC Processo 028.889/2010-0 a tomada de contas ordinária, para o exercício de 2009, dos gestores da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur junto ao Ministério do Turismo - MTur, agregando as informações sobre a gestão da CEF-Embratur e da CEF-MTur, além do Prodetur-NE-II; Considerando que o item 1.7.1 do aludido Acórdão 5.160/2013 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur que informe, no próximo relatório de gestão, a situação do Contrato de Repasse no 249.108-40/2008 (Siafi no 622562) e as providências adotadas para solução das pendências destacadas pela CGU no subitem 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Gestão no 244756"; Considerando que a SecexDesenvolvimento destacou que a referida determinação não teria recebido qualquer menção no relatório de gestão da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo para o exercício de 2013, nem para os exercícios subsequentes até 2018; Considerando que a unidade técnica ponderou que poderia ter ocorrido a omissão por parte da aludida secretaria, ao constatar que, na mesma data do aludido Acórdão 27/2013-TCU-Segunda Câmara do TCU teria prolatado algumas determinações integrantes do relatório de gestão da Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, a exemplo do Acórdão 5167/2013-TCU-Segunda Câmara (Peça 11, p. 151); Considerando que a unidade técnica apurou que essa omissão poderia resultar da atuação da CGU, pois ela teria tratado do Contrato de Repasse 249.108-40/2008 (Siafi 622562) no Relatório 244756 como informação, e não como constatação, sem o envio de qualquer recomendação pelo Controle Interno; Considerando que a SecexDesenvolvimento assinalou que, ao determinar que, em seu relatório de gestão, a SNPDTur informasse a situação de determinado contrato de repasse e as providências adotadas para a solução de pendências prévias à realização do certame licitatório, antes da efetiva execução dos recursos, essa medida não figuraria como " deliberação de natureza mandamental que impõe ao destinatário a adoção, em prazo fixado, de providências concretas e imediatas com a finalidade de prevenir, corrigir irregularidade, remover seus efeitos ou abster-se de executar atos irregulares "; Considerando que, por esse ângulo, a unidade técnica aduziu que a determinação proferida pelo item 1.7.1 do aludido acórdão não estaria enquadrada no art. 2, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, e, assim, não teria ocorrido o envio de expressa determinação pelo Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara para realizar o monitoramento sobre o item 1.7.1 do acórdão; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs passar a dispensar o monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara , em observância ao art. 17, § 3o, "a", da Resolução TCU no 315, de 2020, com o consequente encerramento do processo e o posterior apensamento ao TC Processo 028.889/2010-0 ; Considerando, todavia, que o SNPDTur não teria apresentado, nos subsequentes relatórios de gestão, a situação efetiva do Contrato de Repasse no 249.108-40/2008 (Siafi no 622562) e as providências adotadas para a solução das pendências destacadas pela CGU no item 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Gestão no 244756, não tendo dado o efetivo cumprimento à original determinação prolatada pelo item 1.7.1 do aludido Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar que a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara estaria, ainda, em cumprimento, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 040.579/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexDesenvolvimento. 1.2. Órgão: Ministério do Turismo - Mtur. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. reiterar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 5160/2013-TCU-Segunda Câmara à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur para que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação deste Acórdão, informe o TCU sobre a situação do Contrato de Repasse no 249.108-40/2008 (Siafi no 622562) e as providências adotadas para a solução das pendências destacadas pela CGU no item 1.1.2.2 do Relatório de Auditoria de Gestão no 244756; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. prosseguir com o presente monitoramento sobre o efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão.